Tribunal: TJES
Processo: 0001872-03.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001872-03.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON DA SILVA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001872-03.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO. MENOR. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1. O conjunto probatório carreado é suficientemente claro no sentido de comprovar a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
de 1º grau, estando materialidade e autoria evidenciadas diante da coerente prova oral produzida.

2. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima ganha extrema relevância para a formação da convicção do magistrado, especialmente quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

3. Recurso parcialmente provido
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001872-03.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ROBSON DA SILVA SANTOS,

contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos
129, §9°, e 147, por três vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, no âmbito da Lei 11.340/06
, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em
01 (um) ano,
09
(
nove
) meses de detenção, em regime inicial semiaberto
.

O recorrente, em síntese, pretende a fixação da pena-base no mínimo, a modificação do
quantum
fixado na primeira fase da dosimetria em relação a ambos os delitos; o reconhecimento da atenuante da confissão, quanto ao artigo 129 §9° do CP e, por fim, a aplicação da agravante em 1/6.

De acordo com a denúncia:

no dia 2610712019, na Rua Barata Ribeiro, n° 17, Areinha, localizada neste Município de Viana, o denunciado, de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou causar mal injusto e grave contra a vítima, sua ex-companheira, Sara Meira dos Santos. Os elementos informativos revelam que no dia dos fatos, a vítima teria pedido ajuda ao denunciado para cuidar do filho de ambos, oportunidade na qual o denunciado passou a ameaçar causar mal injusto e grave contra ela, dizendo que, caso a fia grasse em alguma festa ou baile, a mataria, ressaltando, ainda, que o facão dele estaria esperando a vítima em cima de sua geladeira. Após alguns meses do registro da ocorrência acima relatada, verifica-se que o denunciado, no dia 1510912019, dirigiu-se a residência da vítima para entregar-lhe seu filho, quando tentou ofender a integridade física dela, com socos e chutes, e voltou a ameaçá-la, dizendo:
"eu vou te matar, você vai ver. Não duvida de mim não"
. No dia 22/06/2020, a vítima retornou a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente – DPCA, onde registrou o boletim de ocorrência, noticiando que o denunciado, novamente, teria ameaçado causar mal injusto e grave contra ela, por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp, dizendo que iria matá-la, mostrando-lhe imagens de armas de fogo para intimidá-la, como pode ser visto nas imagens de
print screen
da tela do telefone da vítima, cujas cópias se encontram às fls. 32/34. Importante consignar que, de acordo com o termo de declaração prestado pela vítima, que consta às fls. 30/31, o denunciado constantemente a ameaça, dizendo que se a encontrar na rua com outro vai matá-la, ameaçando, também, cortar seu cabelo e deixá-la na cadeira de rodas, informando, ainda, que em diversas ocasiões, o denunciado se dirige ao seu local de trabalho, momento em que passa a proferir ameaças, dizendo que vai bater nela. Registre-se que o denunciado, em seu termo de declaração de fls. 63/64, embora tenha feito a ressalva de que as fotos das armas de fogo enviadas para vítima sejam antigas, confessou ser o autor dos envios.”

Em sede judicial, a ofendida confirmou o depoimento prestado na esfera policial, bem como esclareceu que se relacionou com o acusado por dois ou três anos, que possui um filho com o acusado, de quatro anos de idade. Ainda, cientificada dos fatos narrados nos autos e perguntada se recorda, respondeu que sim. Informou que o acusado lhe batia e dizia que era porque a depoente cuidava mal do filho, que tirou print de conversas com o acusado nas quais ele exibia armas e dizia que a mataria, bem como que o acusado dizia que a deixaria na cadeira de rodas. Narrou a depoente que teve que ir a DPCA, pois tinha 16 anos na época dos fatos, que morre de medo do acusado sair e fazer algo contra a mesma e que o acusado diz que medida protetiva não resolve de nada, pois policial nenhum a cercará por 24h e que vai matá-la.

Interrogado na fase processual, o apelante negou ter agredido ou ameaçado a vítima, informando que em uma ocasião acertou o cotovelo no olho da vítima, que nesse dia a vítima estava como namorado e se desentendeu com o mesmo, e a vítima foi atingida pelo cotovelo do acusado ao separar a briga. Informou que quando foi a casa da vítima para discutir com ela, não levou nenhum facão e não a ameaçou de morte.

Sabe-se que o
crime de ameaça consuma-se por intermédio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outra forma capaz de causar temor à vítima, independentemente da ocorrência de possível resultado naturalístico.
A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no
âmbito
familiar.

No que se refere ao cálculo da pena fixado na primeira fase da dosimetria,
o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento ideal de pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no
quantum
extraído da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador ou da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato cominada ao delito.
(AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Logo, diante da análise acima realizada, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, ao fixar a pena-base, em relação ao crime disposto no artigo 129, §9°, do CP, exasperou a pena em 06 (seis) meses, devido à valoração de 02 (dois) vetores, quais sejam: culpabilidade e antecedentes. Já em relação ao crime disposto no artigo 147 do CP, nota-se que o magistrado exasperou a reprimenda em 01 (um) mês, ante a valoração da circunstância judicial “antecedentes”, em relação às três ameaças praticadas pelo apelante.

Assim sendo, mantenho a pena-base fixada pelo magistrado sentenciante, considerando estar a decisão adequadamente fundamentada.

Em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, razão não assiste ao acusado, uma vez que o mesmo, em seu depoimento,
nega ter ameaçado ou agredido a vítima
, informando que a agressão ocorreu de forma inesperada.

Por fim, verifica-se que ao fixar a pena-base em 02 (dois) meses em relação ao crime disposto no art. 147 do CP, o MM Juízo de primeiro grau exasperou em 01 (um) mês devido a agravante da reincidência, utilizando-se da fração de 1⁄2. Contudo, Sabe-se que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deve ser equivalente a 1/6 da pena-base.

Assentada tal premissa, fixo a pena-base em relação ao crime disposto no art. 147 do CP, em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção. Diante do concurso material de crimes, somando as penas aplicadas, torno-a definitiva em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção, mantendo o regime inicial semiaberto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO,
somente para, na dosimetria do crime disposto no artigo 147 do CP, utilizar a fração de 1/6 na aplicação da agravante da reincidência e fixar a pena final em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção, mantendo o regime inicial semiaberto

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto ao parcial provimento do recurso.